Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600791-27.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão julgador: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
ELEIÇÕES 2024. DIRETÓRIO ESTADUAL
DE
PARTIDO
POLÍTICO.
IRREGULARIDADES EM ARRECADAÇÃO
E APLICAÇÃO DE RECURSOS. FONTE
VEDADA. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. USO IRREGULAR DO
FUNDO PARTIDÁRIO. FALHAS FORMAIS
E
MATERIAIS
DE
BAIXA
REPRESENTATIVIDADE
PERCENTUAL.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1
-
Prestação
de
contas
eleitorais
apresentada pelo Diretório Estadual do
Partido Social Democrático – PSD/PR,
relativa à arrecadação e aplicação de
recursos nas Eleições de 2024, com
movimentação
aproximada
de
R$
30.000.000,00, tendo a unidade técnica e o

Num. 44886281 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/04/2026 10:03:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043010030952600000043821954
Número do documento: 26043010030952600000043821954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2026 11:39:26
Ministério Público Eleitoral opinado pela
desaprovação
em
razão
de
diversas
irregularidades, entre elas recebimento de
fonte vedada, recursos de origem não
identificada,
omissões
de
receitas,
inconsistências em doações indiretas, uso
irregular de recursos do Fundo Partidário e
falhas na comprovação de despesas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i)
definir se as irregularidades constatadas na
arrecadação
e
aplicação
de
recursos
comprometem a regularidade das contas
eleitorais
do
diretório
estadual;
(ii)
estabelecer
se,
diante
da
baixa
representatividade percentual das falhas, é
possível
aplicar
os
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Quando há participação no segundo
turno, a legislação eleitoral não exige
prestação de contas final autônoma para o
primeiro turno, bastando o registro prévio
das doações relativas a candidatos eleitos
no primeiro turno, com efeitos de "parcial"
relativa ao primeiro turno.
4 - O recebimento de recursos provenientes
de permissionário de serviço público e de
pessoa jurídica configura fonte vedada e
impõe a devolução ao Tesouro Nacional
quando não comprovada a devolução ao
doador.
5 - Doações realizadas por meio diverso do
previsto na norma, com impossibilidade de
identificação
da
origem,
caracterizam
recursos
de
origem
não
identificada,
devendo
ser
recolhidas
ao
Tesouro
Nacional.
6 - Divergências na identificação de
doadores originários e inc

Inteiro teor:
30/04/2026
Número: 0600791-27.2024.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 2
Última distribuição : 06/03/2026
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600791-27.2024.6.16.0000, ajuizada pelo
Partido Social Democrático - PSD referente às eleições de 2024, para fins de autuação pelo SPCE
no Processo Judicial Eletrônico (PJe), nos termos do art. 48, caput e art. 49, §4º c/c art. 101, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCIO FERNANDO NUNES (RESPONSÁVEL)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA (RESPONSÁVEL)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
PSD (REQUERENTE)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44886281
30/04/2026
10:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44886281 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/04/2026 10:03:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043010030952600000043821954
Número do documento: 26043010030952600000043821954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2026 11:39:26
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.180

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600791-27.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
RESPONSÁVEL: SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
RESPONSÁVEL: MARCIO FERNANDO NUNES
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
ELEIÇÕES 2024. DIRETÓRIO ESTADUAL
DE
PARTIDO
POLÍTICO.
IRREGULARIDADES EM ARRECADAÇÃO
E APLICAÇÃO DE RECURSOS. FONTE
VEDADA. RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. USO IRREGULAR DO
FUNDO PARTIDÁRIO. FALHAS FORMAIS
E
MATERIAIS
DE
BAIXA
REPRESENTATIVIDADE
PERCENTUAL.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1
-
Prestação
de
contas
eleitorais
apresentada pelo Diretório Estadual do
Partido Social Democrático – PSD/PR,
relativa à arrecadação e aplicação de
recursos nas Eleições de 2024, com
movimentação
aproximada
de
R$
30.000.000,00, tendo a unidade técnica e o

Num. 44886281 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/04/2026 10:03:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043010030952600000043821954
Número do documento: 26043010030952600000043821954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2026 11:39:26
Ministério Público Eleitoral opinado pela
desaprovação
em
razão
de
diversas
irregularidades, entre elas recebimento de
fonte vedada, recursos de origem não
identificada,
omissões
de
receitas,
inconsistências em doações indiretas, uso
irregular de recursos do Fundo Partidário e
falhas na comprovação de despesas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i)
definir se as irregularidades constatadas na
arrecadação
e
aplicação
de
recursos
comprometem a regularidade das contas
eleitorais do diretório estadual; (ii) estabelecer se, diante da baixa
representatividade percentual das falhas, é
possível
aplicar
os
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Quando há participação no segundo
turno, a legislação eleitoral não exige
prestação de contas final autônoma para o
primeiro turno, bastando o registro prévio
das doações relativas a candidatos eleitos
no primeiro turno, com efeitos de "parcial"
relativa ao primeiro turno.
4 - O recebimento de recursos provenientes
de permissionário de serviço público e de
pessoa jurídica configura fonte vedada e
impõe a devolução ao Tesouro Nacional
quando não comprovada a devolução ao
doador.
5 - Doações realizadas por meio diverso do
previsto na norma, com impossibilidade de
identificação da origem, caracterizam recursos de origem não identificada, devendo ser recolhidas ao Tesouro Nacional.
6 - Divergências na identificação de
doadores originários e inconsistências em
doações indiretas violam o dever de
transparência e comprometem o controle da

Num. 44886281 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/04/2026 10:03:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043010030952600000043821954
Número do documento: 26043010030952600000043821954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2026 11:39:26
Justiça Eleitoral, devendo ser determinado
o recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro quando ficar inviável rastrear a
origem efetiva da doação.
7 - O pagamento de despesas com
recursos
do
Fundo
Partidário
exige
comprovação material rigorosa da efetiva
prestação do serviço, sendo obrigatória a
devolução ao erário quando inexistente
prova suficiente da execução contratual e o
partido,
regularmente
intimado,
não
complementa a documentação.
8 - Irregularidades como atraso na entrega
de
relatórios
financeiros
ou
falhas
documentais sem prejuízo à fiscalização,
podem ensejar apenas ressalva quando
não comprometem a transparência das
contas e impactam percentual diminuto do
ajuste contábil.
9
-
A
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade é
admitida
quando
o
conjunto
das
irregularidades não ultrapassa percentual
relevante da movimentação financeira e não
impede o controle pela Justiça Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10 - Aprovação com ressalvas, com
determinação
de
recolhimento
de
R$
568.000,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento:
1 - A aprovação com ressalvas das contas
eleitorais
é
possível
quando
as
irregularidades, embora materiais, possuem
baixa representatividade percentual e não
impedem o controle da movimentação
financeira.
2 - O recebimento de recursos de fonte
vedada, de origem não identificada ou a
falta de comprovação do uso regular de
verba pública impõe a devolução ao
Tesouro Nacional, ainda que não conduza
necessariamente
à
desaprovação
das

Num. 44886281 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/04/2026 10:03:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043010030952600000043821954
Número do documento: 26043010030952600000043821954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2026 11:39:26
contas.
3 - Falhas formais ou documentais que não
comprometem
a
transparência
e
a
fiscalização podem ser relevadas mediante
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, §10; Lei nº 9.504/1997, art. 29; Lei
nº 9.096/1995, arts. 38 e seguintes;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21,
§1º, 29, §3º, 31, 32, 35, §8º, 47, 49, 53, 60
e 74, II.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AREspE nº 060052958, Rel. Min. Nunes
Marques, DJE 04/11/2025; TSE, AgR-
REspE nº 060138748/PB, Rel. Min. Sergio
Banhos, DJE 22/06/2020; TSE, PCE nº
060107295, Rel. Min. André Mendonça,
DJE 16/03/2026; TSE, PCE nº 060023108,
Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE
21/03/2024

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 29/04/2026
RELATOR(A) DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas do Diretório Estadual do Partido Social Democrático (PSD) no
Paraná, referente à arrecadação e aplicação de recursos na campanha eleitoral de 2024.
A movimentação financeira declarada foi de aproximadamente R$ 30.000.000,00 (trinta milhões
de reais).

Num. 44886281 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/04/2026 10:03:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043010030952600000043821954
Número do documento: 26043010030952600000043821954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2026 11:39:26
A Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias (CCEP), após sucessivas diligências e a
apresentação de quatro contas retificadoras pelo partido, emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela
desaprovação das contas. As principais irregularidades mantidas foram: 1.1 (não entrega da
prestação de contas final de 1º turno), 4.1 (recebimento direto de fonte vedada - permissionário),
4.2 (recebimento direto de fonte vedada - pessoa jurídica), 5.1 (recebimento de doações
financeiras mediante depósito em espécie), 5.3 (recebimento de recursos de origem não
identificada), 6.1 (divergências nas doações indiretas quanto aos doadores originários), 6.2 (valor
total doado pelo doador originário incompatível com o repassado para outros prestadores de
contas), 7.1 (omissão de receitas e despesas, identificadas mediante consulta à base de notas
fiscais eletrônicas), 7.2 (omissão de receitas e despesas, identificadas mediante consulta à base
de notas fiscais eletrônicas), 7.3 (indícios de omissão de receitas originariamente declaradas mas
excluídas na retificação), 8.1 (inconsistências em despesa realizada com recursos do Fundo
Partidário), 8.2 (transferência de recursos do Fundo Partidário para candidaturas femininas ou
negras após 30/08/2024) e 11.1 (não identificação dos beneficiários em contratos de táxi aéreo),
ressalvando ainda impropriedades descritas nos seus itens 1.1.1 (atraso na entrega dos relatórios
financeiros de campanha), 11.2 (realização de despesa após a data da eleição) e 11.3 (omissão
de despesa na prestação de contas parcial).
O partido apresentou manifestações alegando, em síntese: (i) que a demora nas contas de 1º
turno se deu pela participação no 2º turno; (ii) que as divergências bancárias decorreram de
falhas do banco nos extratos eletrônicos; (iii) que as despesas sem comprovação de
materialidade foram efetivamente prestadas, conforme declaração do administrador financeiro; e
(iv) que o atraso no repasse das cotas foi causado pelo recebimento tardio dos recursos da
Direção Nacional.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas, ratificando a
gravidade das inconsistências que comprometem a rastreabilidade dos recursos públicos e
privados.
É o relatório.

VOTO
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos

Num. 44886281 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/04/2026 10:03:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043010030952600000043821954
Número do documento: 26043010030952600000043821954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2026 11:39:26
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública, mormente face ao fato de esse fundo responder, na maioria dos casos, por percentual
muito significativo do financiamento eleitoral.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica, foi identificada a
existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas no parecer conclusivo:
A - Não entrega da prestação de contas final de 1º turno (item 1.1):
A unidade técnica verificou que não houve a entrega de prestação de contas final de 1º turno.
Na petição protocolada (id. 44399233), o Diretório Estadual aduziu que: “Em que pese não ter
sido apresentada prestação de contas final do 1º turno, em razão do partido estar participando de
segundo turno nas cidades de Curitiba e Londrina, houve apresentação de prestação de contas
final de 2º turno, contendo todas as informações necessárias, suprindo o apontamento”.
Na petição protocolada após o Parecer Conclusivo (id. 44512456), o Diretório Estadual reiterou
que “a não apresentação da prestação de contas de primeiro turno se deu em razão de que o
partido estava participando do segundo turno em algumas cidades e, portanto, reuniu toda a
informação para sua apresentação.”
O art. 49 da Resolução TSE nº 23.607/19 estabeleceu os prazos para apresentação das
prestações de contas finais em primeiro e segundo turno:
Art. 49. As prestações de contas finais de candidatas e candidatos, bem como de partidos
políticos, referentes ao primeiro turno, em todas as esferas, devem ser apresentadas à Justiça
Eleitoral, por meio do Sistema de Prestação de Contas a que se refere o art. 54, até o 30º dia
posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III). (Redação dada pela
Resolução nº 23.752/2026)
§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas, por meio do Sistema de Prestação de
Contas a que se refere o art. 54, até o 20º dia posterior à sua realização, apresentando a
movimentação financeira relativa aos dois turnos (Lei nº 9.504/1997, art. 29, IV): (Redação dada

Num. 44886281 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/04/2026 10:03:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043010030952600000043821954
Número do documento: 26043010030952600000043821954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2026 11:39:26
pela Resolução nº 23.752/2026)
I - a candidata ou o candidato que disputar o segundo turno;
II - os órgãos partidários vinculados à candidata ou ao candidato que concorre ao segundo turno,
ainda que coligados ou federados, em todas as suas esferas; (Redação dada pela Resolução nº
23.752/2026)
III - os órgãos partidários que, ainda que não referidos no inciso II, efetuem doações ou gastos
às candidaturas concorrentes no segundo turno.
§ 2º Sem prejuízo da obrigação prevista no § 1º, as candidatas e os candidatos, bem como os
partidos que disputarem o segundo turno da eleição devem informar à Justiça Eleitoral, por meio
do Sistema de Prestação de Contas a que se refere o art. 54, as doações e os gastos que
tenham realizado em favor de candidatas e candidatos eleitas(os) no primeiro turno, até o 30º
dia posterior à realização do primeiro turno. (Redação dada pela Resolução nº 23.752/2026)
Da análise dos dispositivos legais aplicáveis, verifica-se que os diretórios estaduais com
candidatos disputando o segundo turno tinham até 16/11/2024 para apresentar as contas finais
relativas a ambos os turnos em uma única prestação.
Ocorre que o § 2º do mesmo dispositivo impõe obrigação distinta e complementar: o partido deve
informar à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, até o limite do prazo da prestação de contas
disposto no art. 49, caput (05/11/2024), as doações e os gastos realizados em favor dos
candidatos eleitos exclusivamente no primeiro turno. Trata-se, portanto, de uma obrigação de
registro de informações, e não de uma prestação de contas autônoma e separada para o primeiro
turno.
Conclui-se, assim, que a legislação não exige a apresentação de duas prestações de contas
distintas - uma para o primeiro turno e outra para o segundo. O que se exige é uma única
prestação de contas final até o 20º dia subsequente ao segundo turno e, anteriormente, até o 30º
dia do pleito em primeiro turno, o registro das doações e gastos relativos aos candidatos eleitos
no primeiro turno.
No caso em exame, a unidade técnica apontou como irregularidade a ausência de prestação de
contas final do primeiro turno, obrigação que, conforme demonstrado, não existe na legislação
vigente. Todavia, numa análise mais acurada da documentação dos autos, observa-se que, em
verdade, o que se quis dizer no parecer técnico é que não restou cumprida a obrigação prevista
no § 2º - qual seja, a de informar as doações e gastos em favor dos candidatos do PSD eleitos no
primeiro turno.
Essa irregularidade é grave e similar à falta de apresentação de contas parciais; aliás, é
exatamente isso que as contas de primeiro turno, quando existente segundo, representam na
análise: outra parcial. A depender das circunstâncias, pode justificar a desaprovação.
(...)
5. Irregularidade: omissão de envio da prestação de contas de primeiro turno. Além de contrariar
a previsão contida no art. 45, caput e § 2º, da Res.–TSE nº 23.463/2015, implica grave ofensa
ao princípio da transparência e do controle social, prejudicando a fiscalização tanto pela Justiça
Eleitoral, como pela sociedade. Irregularidade mantida.
6. Conclusão

Num. 44886281 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/04/2026 10:03:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043010030952600000043821954
Número do documento: 26043010030952600000043821954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2026 11:39:26
6.1. Na espécie, as irregularidades somadas atingiram o valor de R$ 617.953,07, o que equivale
ao percentual de 9,95%, e a ausência de apresentação das contas do primeiro turno, bem como
a omissão de despesas e de doações a outros prestadores de contas afetou sobremaneira a
transparência do ajuste contábil, quando considerado o eleitor o principal destinatário e
interessado nos gastos eleitorais, situação que constitui irregularidade grave.
6.2. Contas desaprovadas, na linha do parecer da Asepa e do MPE, devido à identificação de
falhas que, em seu conjunto, comprometeram a regularidade e a transparência das contas, nos
termos dos arts. 68, III, da Res.–TSE nº 23.463/2015 e 30, III, da Lei nº 9.504/1997.
6.3. Determinação de suspensão de novas cotas do Fundo Partidário pelo período de 2 meses,
a ser cumprida de forma parcelada pelo período de 4 meses, nos termos do art. 68, §§ 3º e 5º,
da Res.–TSE nº 23.463/2015, c/c o art. 25, caput e parágrafo único, da Lei nº 9.504/1997.
[TSE, PC 42562/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, publ. 10/11/2021]
De todo modo, a irregularidade deve ser ponderada ao final, em conjunto com as demais.
B - Recebimento direto de fonte vedada - permissionário (item 4.1):
No ponto, a unidade técnica relatou haver indícios do recebimento direito de fonte vedada de
arrecadação, qual seja, de permissionário de serviço público identificado como Elder Caique
Rocha Bortolaia.
A agremiação esclareceu que "trata-se de receita advinda do jantar de arrecadação" e que o
doador, pessoa física, "declarou não possuir contrato vigente, por si ou sua empresa, para
prestação de serviços ao Poder Público". A referida declaração foi anexada à prestação de
contas final retificadora.
A unidade técnica informou que, após essas declarações, foi realizado novo cruzamento de
informações com a base de dados da Receita Federal, permanecendo indícios de recebimento de
fonte vedada.
O art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/19 dispõe que é vedado a partido político receber, direta
ou indiretamente, doação procedente de pessoa física permissionária de serviço público.
No caso concreto, conforme informado pela unidade técnica, há indícios de que o doador seria
permissionário de serviço público baseado no cruzamento de informações com a base de dados
da receita federal.
De outro lado, o doador apresentou declaração (id. 44403269) no sentido de que não presta
serviço ao poder público e não é concessionário, o que é irrelevante para a presente análise - em
momento algum foi apontado que se trataria de concessionário, mas de permissionário.
Note-se que a condição de permissionário não depende de estar sendo efetivamente exercida
pelo doador. É vedada a captação de recursos de permissionário e não de recursos advindos da
atividade de permissionário.
Portanto, não demonstrado que o doador não é permissionário, ônus que competia ao
prestador de contas, resta configurado o recebimento de recursos de fonte vedada,
irregularidade que conduz ao recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

Num. 44886281 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/04/2026 10:03:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043010030952600000043821954
Número do documento: 26043010030952600000043821954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2026 11:39:26
Irregularidade que alcança R$ 3.000,00 ou 0,01% do total, os quais devem ser recolhidos,
atualizados.
C - Recebimento direto de fonte vedada - pessoa jurídica (item 4.2):
Na esteira do item anterior, a unidade técnica declarou que, mediante cruzamento com a base de
dados da receita federal e informações dos extratos bancários, há indícios do recebimento de
recursos de pessoa jurídica.
O partido alegou que todas as doações elencadas pela unidade técnica foram devolvidas, com
exceção da efetuada por Fabiano Marchiorato, no valor de R$ 3.000,00, em 13/09/2024, e
apresentou tabela com o detalhamento das operações pix recebidas e devolvidas da conta
Doações para a Campanha. Posteriormente, o partido apresentou extrato da conta Outros
Recursos dos meses de agosto e setembro de 2024.
O setor técnico cotejou os dados e manteve a inconsistência no valor de R$ 6.000,00, referente a
doações com identificação dos CNPJs 49.724.934/0001-65 e 33.970.817/0001-41.
O mesmo art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/19 veda doações provenientes de pessoas
jurídicas. Seu § 4º impõe que, "na impossibilidade de devolução dos recursos à pessoa doadora,
a prestadora ou o prestador de contas deve providenciar imediatamente a transferência dos
recursos recebidos ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU)",
com atualização monetária e juros moratórios.
No caso concreto, a análise detida dos extratos bancários eletrônicos e do Parecer Técnico
Conclusivo revela que a irregularidade não foi sanada pelo prestador. Conforme apurado pela
unidade técnica, subsiste a mácula sobre o montante de R$ 6.000,00, decorrente de doações
identificadas com os CNPJs 49.724.934/0001-65 e 33.970.817/0001-41.
O partido admitiu expressamente que a doação efetuada por Fabiano Marchiorato, em
13/09/2024, não foi devolvida. Embora o registro possa ostentar nome de pessoa física, a
vinculação a um CNPJ (MEI) submete o recurso ao regime das pessoas jurídicas, cuja doação é
terminantemente proibida pelo art. 31, caput, da Resolução TSE nº 23.607/19.
Quanto à doação de R$ 3.000,00 (CNPJ 49.724.934/0001-65), a unidade técnica atestou a
ausência de manifestação ou prova de estorno por parte do órgão partidário.
Portanto, resta caracterizada a irregularidade pelo recebimento de recursos de fonte vedada que
totalizaram R$ 6.000,00, que impacta 0,019% do total de receitas.
Diante da impossibilidade ou inércia em promover a devolução imediata ao doador originário,
aplica-se o rigor do art. 31, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/19, que impõe o recolhimento dos
valores ao Tesouro Nacional.
D - Recebimento de doações financeiras mediante depósito em espécie (item 5.1):
A unidade técnica identificou doações financeiras recebidas de pessoas físicas ou de recursos
próprios, de valor igual ou superior a R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta da opção de

Num. 44886281 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/04/2026 10:03:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043010030952600000043821954
Número do documento: 26043010030952600000043821954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2026 11:39:26
transferência eletrônica, cheque cruzado e nominal ou PIX, totalizando R$ 32.000,00.
Após manifestação do prestador, o setor técnico verificou o extrato eletrônico da conta de
Doações para a Campanha e verificou que foram devolvidas as doações efetuadas por Josiel
Macedo e Rosa Maria Saunitti, afastando-se a inconsistência no valor de R$ 6.000,00,
remanescendo, porém, com relação aos outros R$ 26.000,00.
Sobre o ponto, a Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 21, § 1º, é peremptória ao
estabelecer que as doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) somente podem ser realizadas mediante transferência eletrônica
entre as contas bancárias do doador e do beneficiário, cheque nominal cruzado ou PIX.
A ratio legis de tal exigência não é meramente formal; busca garantir a rastreabilidade da origem
dos recursos, impedindo que doações vultosas em espécie omitam a real identidade do doador
ou a licitude dos valores injetados na campanha eleitoral. No caso em tela, o descumprimento
dessa norma restou cabalmente demonstrado em relação ao montante de R$ 26.000,00 (vinte e
seis mil reais).
Conforme detalhado no Parecer Técnico, embora o prestador tenha logrado comprovar a
devolução de R$ 6.000,00 referentes aos doadores Josiel Macedo e Rosa Maria Saunitti, as
demais doações listadas na tabela de id. 44561029 permanecem maculadas pelo recebimento via
depósito em espécie, o que impossibilita a aferição da titularidade da conta originária.
A jurisprudência deste Tribunal Regional Eleitoral e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é pacífica
no sentido de que o recebimento de doações em desacordo com o art. 21, § 1º, da Resolução de
regência, configura irregularidade de natureza grave, pois impede a efetiva fiscalização pela
Justiça Eleitoral. Cita-se, por oportuno, o entendimento da Corte Superior:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PREFEITO. DEPÓSITO IRREGULAR DE
RECURSOS
PRÓPRIOS.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
DESAPROVAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 24, 26 E 30 DA SÚMULA
DO
TSE.
DECISÃO
AGRAVADA
MANTIDA
POR
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
I. Questão em discussão
4. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o autofinanciamento de campanha em
valor superior a R$1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), por meio
de depósito em espécie, e não por transferência eletrônica, consiste em
irregularidade meramente formal; e (ii) se são aplicáveis os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
III. Razões de decidir
5. A argumentação lançada no agravo interno deixou de refutar especificamente a
motivação fundada no verbete n. 30 da Súmula desta Corte Superior, incidindo, no
ponto, o enunciado n. 26 da Súmula do TSE.
6. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios para campanhas
eleitorais que possuam valor igual ou superior a R$ 1.064,10 devem ser

Num. 44886281 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/04/2026 10:03:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043010030952600000043821954
Número do documento: 26043010030952600000043821954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2026 11:39:26
efetuadas exclusivamente por transferência eletrônica entre as contas
bancárias do doador e do beneficiário, ou por cheque cruzado e nominal, nos
termos do art. 21, § 1°, da Resolução n. 23.607/2019/TSE.
7. Para acolher o argumento de que restou comprovada a origem lícita dos recursos,
seria necessário o reexame de fatos e provas, providência vedada na via recursal
excepcional, nos termos do enunciado n. 24 da Súmula do TSE.
8. É inviável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que o valor envolvido na irregularidade corresponde a 16,33% do total de
gastos de campanha.
9. Incide o verbete n. 30 da Súmula do TSE, tendo em vista a conformidade do
acórdão regional com a jurisprudência desta Corte Superior. IV. Dispositivo e tese
10. Agravo interno a que se nega provimento.
Tese de julgamento:
1. A inobservância da exigência de realização de doações eleitorais, por meio
de transferências bancárias, para valores superiores a R$ 1.064,10 (art. 21, §
1°, da Resolução n. 23.607/2019/TSE), constitui irregularidade grave, pois
compromete a verificação da origem dos recursos que ingressaram na
campanha eleitoral.
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade somente se aplicam aos
casos de falhas com valores diminutos ou percentuais inexpressivos de até 10% do
total da arrecadação ou da despesa.
Legislação relevante citada: Resolução n. 23.607/2019/TSE, art. 21
Jurisprudência
relevante
citada: TSE,
ED-AgR-AREspE
n.
0602032-
61.2022.6.14.0000/PA, ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 6 de fevereiro de
2025; TSE, AgR-REspEl n. 0600301-08.2020.6.25.0028/SE, ministro Floriano de
Azevedo Marques, DJe de 2 de agosto de 2024; TSE, AgR-REspe n. 381-
08.2016.6.25.001/SE, ministro Admar Gonzaga, DJe de 3 de agosto de 2018.
[Agravo
Regimental
no
Agravo
em
Recurso
Especial
Eleitoral
nº
060052958, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJE 04/11/2025].
Dessa forma, ante à impossibilidade de confirmar a origem desses recursos, o montante
remanescente de R$ 26.000,00 deve ser considerado como Recurso de Origem Não Identificada
(RONI), nos termos do art. 32, caput, da citada Resolução, impondo-se a obrigação de
recolhimento do valor de R$ 26.000,00 ao Tesouro Nacional, devidamente atualizado, conforme
determina o art. 32, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Sob o prisma da proporcionalidade, observo que a irregularidade deste item atinge 0,083% do
volume total de receitas movimentadas (R$ 30.983.333,52), somando-se às demais máculas já
analisadas para a formação do juízo de valor sobre a regularidade das contas.
E - Recebimento de recursos de origem não identificada (item 5.3):
Avançando no exame das contas, o item 5.3 do Parecer Técnico Conclusivo aponta a existência
de Recursos de Origem Não Identificada (RONI) decorrentes de doações com ausência de
registro de CPF, totalizando R$ 6.000,00. Tais lançamentos infringem o dever de transparência e
os mecanismos de controle da Justiça Eleitoral, que exigem a plena identificação do doador como
condição de validade da receita.

Num. 44886281 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/04/2026 10:03:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043010030952600000043821954
Número do documento: 26043010030952600000043821954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2026 11:39:26
Conforme dispõe o art. 32, caput e incisos, da Resolução TSE nº 23.607/2019, os recursos cuja
origem não seja identificada não podem ser utilizados pelos candidatos ou partidos e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional. No caso sob exame, o prestador registrou receitas de origem
não identificada no montante total de R$ 6.000,00.
O partido apresentou comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional (via GRU) no valor de
R$ 3.000,00, contudo, remanesce a irregularidade quanto aos outros R$ 3.000,00. A unidade
técnica manteve a inconsistência por entender que, embora o partido tenha apresentado
alegações jurídicas, estas não supriram a falta de identificação ou o recolhimento integral do
saldo pendente, restringindo-se a discutir sua contabilização em eventual reprovação das contas,
mas sem debater o mérito do apontamento.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a falha na identificação do doador impede a
verificação de limites legais de doação e a detecção de eventuais fontes vedadas.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO.
AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO MÍNIMA DO FUNDO PARTIDÁRIO EM POLÍTICAS PARA
MULHERES.
RECEBIMENTO
DE
RECURSOS
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS.
I. CASO EM EXAME
Prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2023, apresentada por diretório
estadual de partido político.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
II.I. Verificar se a ausência de destinação do percentual mínimo de recursos do Fundo Partidário
para a promoção da participação política das mulheres, conforme o art. 22 da Resolução TSE n.
23.604/2019, enseja irregularidade e a aplicação de outras medidas.
II.II. Verificar a regularidade do recebimento de doações financeiras por meio de boleto bancário,
em face das exigências de identificação dos doadores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A não destinação do percentual mínimo de 5% dos recursos do Fundo Partidário para
programas de promoção da participação política das mulheres viola o art. 22 da Resolução TSE
nº 23.604/2019, devendo o valor correspondente ser aplicado em programas de incentivo à
participação feminina na política, no exercício seguinte, sob pena de acréscimo de 12,5%.
III.II. O art. 8º, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019 admite a realização de doações
financeiras ao partido por meio da emissão on-line de boleto bancário. Todavia, quando o valor
da doação for superior a R$ 1.064,10, é vedada a quitação do boleto em espécie, conforme
dispõe o art. 7º, inciso V, da mesma norma.
III.III. O art. 7º, § 1º, inciso I, e § 4º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.610/2019, condicionam
a regularidade da doação à identificação do nome e do CPF do responsável pelo
pagamento, independentemente do meio utilizado.
III.IV. O recebimento de doações financeiras por meio de boletos online pagos por débito
em conta, sem a devida identificação do CPF dos doadores, caracteriza o recebimento de
recursos de origem não identificada, o que impõe o recolhimento dos valores
correspondentes ao Tesouro Nacional.
III.V. O conjunto das irregularidades constatadas, no montante de R$ 43.977,36, que
corresponde a, aproximadamente, 11,16 % do total de recursos movimentados pela agremiação

Num. 44886281 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/04/2026 10:03:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043010030952600000043821954
Número do documento: 26043010030952600000043821954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2026 11:39:26
durante o exercício de 2023, excede os limites adotados pelo Tribunal Superior Eleitoral para a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciando-se hipótese
de desaprovação.
III.VI. A desaprovação das contas impõe a aplicação de sanção de devolução da importância
apontada por irregular, acrescida de multa de até 20%, na forma definida pelo art. 48 da
Resolução TSE nº 23.604/2019, que, no caso em análise, restou arbitrada em 5%, equivalente a
R$ 2.132,00.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Contas desaprovadas, com a destinação do valor de R$ 1.337,36 para programas de promoção
da participação feminina na política no exercício financeiro seguinte, sob pena de acréscimo de
12,5%, e a determinação de recolhimento do montante de R$ 44.772,00 ao Tesouro Nacional.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE, AgR-REspe 0601306-61, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020.
V.II. Legislação:
Lei nº 9.096/1995;
Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 6º, IV, 7º, V, § 1º, I, § 4º, I, 8º, §§ 3º e 10, 13, parágrafo
único, I, a, 14, caput, 22, 28, 29, 31, § 2º, 45, III, 48, 58, § 2º.
[PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060043447, Relator(a) Des. Eleitoral Osvaldo Canela
Junior, DJE, 06/02/2026, não destacado no original]
Por conseguinte, impõe-se o recolhimento do saldo remanescente de R$ 3.000,00 ao Tesouro
Nacional, com os acréscimos legais pertinentes.
Em termos de representatividade financeira, esta irregularidade isolada corresponde a
aproximadamente 0,01% das receitas totais da campanha.
F - Divergências nas doações indiretas quanto aos doadores originários (item 6.1)
Constou do Parecer Conclusivo que existem divergências entre a identificação das doações
indiretas declaradas na prestação de contas em confronto com as prestações de contas do
beneficiários.

Num. 44886281 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/04/2026 10:03:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043010030952600000043821954
Número do documento: 26043010030952600000043821954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2026 11:39:26
O artigo 29 da Resolução TSE nº 23.607/19 dispõe sobre as doações de recursos entre partidos
e candidatos e estabelece no § 3º que referidas doações devem ser identificadas pelo CPF da
doadora ou do doador originário das doações financeiras.
Assim, na hipótese de 'A' doar determinado valor ao partido e o partido transferir esse montante a
um dos seus candidatos, a legislação impõe que a identificação do doador originário acompanhe
o recurso em toda a sua cadeia de movimentação, garantindo que a Justiça Eleitoral possa
rastrear a fonte primária da receita e verificar a observância dos limites legais de doação.
No caso concreto, o Parecer Técnico Conclusivo apontou que o PSD Estadual declarou repasses
a candidatos e diretórios municipais indicando determinados doadores originários, mas, em
contrapartida, tais informações não guardam perfeita simetria com o que foi registrado nas
prestações de contas dos beneficiários ou com o que consta no Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais (SPCE).
É cediço que o dever de prestar contas de forma fidedigna é solidário no que tange à consistência
das informações. Se o órgão partidário estadual afirma ter repassado recursos provenientes do
doador 'X', e o candidato beneficiário registra o recebimento como oriundo do doador 'Y' ou omite
a origem, cria-se uma lacuna informacional que obstaculiza a transparência.
Compulsando os autos e os arquivos de receitas apresentados, verifica-se que, embora o partido
tenha buscado sanar as inconsistências por meio de prestação de contas retificadora, a falha
persistiu em relação a um beneficiário específico, conforme será detalhado no item subsequente.
A ausência de sintonia entre os dados informados pelo doador (Estadual) e pelo donatário
(Municipal/Candidato) infringe o dever de transparência previsto no art. 29, § 3º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
Contudo, é importante ressaltar que, nos pontos em que foi possível realizar o batimento
financeiro - constatando que o recurso efetivamente ingressou na conta do partido vindo de um

Num. 44886281 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/04/2026 10:03:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043010030952600000043821954
Número do documento: 26043010030952600000043821954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2026 11:39:26
doador identificado e saiu para o beneficiário dentro dos mesmos parâmetros - a falha assume
contornos de natureza formal.
Portanto, constatado o saneamento das falhas pela unidade técnica quanto ao item 6.1, a
manutenção da inconsistência deve ser anotada como ressalva, uma vez que a deficiência na
alimentação do sistema e na circularização das informações entre as esferas partidárias
prejudica, ainda que de forma pontual, a atividade fiscalizatória desta Justiça Especializada.
G - Valor total doado pelo doador originário incompatível com o repassado para outros
prestadores de contas (item 6.2):
No que concerne ao item 6.2, a unidade técnica apontou que o valor total doado por doadores
originários na prestação de contas em exame é incompatível com o valor total transferido para
outros prestadores de contas, em infração ao art. 29, § 3º, c/c art. 32, § 1º, II, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
Compulsando os autos e confrontando o relatório de Receitas (Entradas) do PSD Estadual com
os registros públicos extraidos do Divulgacand, verifica-se que o partido logrou sanar as
inconsistências relativas aos doadores Jose Eugenio Souza de Bueno Gizzi e Thomas Eduardo
Bizzotto na prestação retificadora. Todavia, permanece a irregularidade material no que tange ao
doador originário Marcos dos Santos Junior.
O batimento aritmético revela que o doador Marcos dos Santos Junior efetuou três doações de
R$ 3.000,00 cada, totalizando o ingresso de R$ 9.000,00 nos cofres da agremiação estadual;
todavia, ao prestar contas, o partido indicou o referido cidadão como doador originário de
repasses efetuados a outros prestadores de contas que, somados, perfazem o montante de R$
12.000,00.
A discrepância de R$ 3.000,00 revela uma grave deficiência de lastro. Na sistemática das
doações indiretas, o partido atua como mero condutor do recurso; logo, é impossível transferir,
sob a rubrica de 'doação originária', valor superior ao efetivamente recebido do doador nominado.
Tal prática frustra o controle da Justiça Eleitoral sobre a real procedência dos recursos, pois
indica um doador originário para valores que, em verdade, provêm de outras fontes não
identificadas ou não declaradas naquela operação específica.
O prestador, embora instado a se manifestar, não apresentou justificativa idônea após o Parecer
Técnico Conclusivo para sanar este déficit de R$ 3.000,00.
Dessa forma, a falha transcende o erro formal de preenchimento e alcança a natureza material,
comprometendo a transparência das movimentações financeiras, devendo ser mantida a
inconsistência, que integra o montante total de irregularidades que maculam a presente prestação
de contas.
Esse montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) configura-se, tecnicamente, como Recurso de
Origem Não Identificada (RONI), nos termos do art. 32, caput, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
motivo pelo qual deve ser determinado o recolhimento do valor de R$ 3.000,00 ao Tesouro
Nacional, devidamente atualizado.

Num. 44886281 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/04/2026 10:03:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043010030952600000043821954
Número do documento: 26043010030952600000043821954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2026 11:39:26
Sob o prisma da proporcionalidade, observo que esta irregularidade representa apenas 0,01% do
volume total de receitas arrecadadas pelo partido.
H - Omissão de receitas e despesas, identificadas mediante consulta à base de notas
fiscais eletrônicas (item 7.1):
No tocante ao item 7.1, o Parecer Técnico Conclusivo apontou inicialmente a existência de
divergências entre as informações constantes na prestação de contas em exame e aquelas
obtidas pela Justiça Eleitoral por meio de circularização e confronto com notas fiscais eletrônicas
de gastos eleitorais. Tal inconsistência poderia configurar omissão de gastos eleitorais, violando o
disposto no art. 53, I, 'g', da Resolução TSE nº 23.607/2019.
As divergências referiam-se, primordialmente, a notas fiscais emitidas pelos fornecedores CASE
FG COMUNICACAO INTEGRADA LTDA e HELLOGRAF ARTES GRAFICAS LTDA.
Quanto às despesas junto à empresa CASE FG COMUNICACAO INTEGRADA LTDA, o partido
sustentou que os gastos possuem natureza administrativa e ordinária, sem relação direta com o
pleito de 2024, devendo ser lançados na prestação de contas anual. Realizada a consulta ao
sistema DIVULGASPCA, a unidade técnica confirmou que o Diretório Estadual do PSD/PR
registrou tais despesas na prestação de contas anual do exercício financeiro de 2024, o que
resultou no afastamento da inconsistência.
Relativamente à nota fiscal nº 24233, emitida por HELLOGRAF ARTES GRAFICAS LTDA,
verificou-se que o documento fiscal foi devidamente cancelado. Após o Parecer Conclusivo, o
prestador apresentou declaração do fornecedor justificando o referido cancelamento, o que levou
o setor técnico a também afastar esta inconsistência.
Dessa forma, restando os indícios de omissão devidamente esclarecidos ou comprovadamente
alocados na contabilidade anual do partido, entendo que as falhas inicialmente apontadas no item
7.1 foram integralmente sanadas, não subsistindo irregularidade a ser sopesada neste
tópico. Mesmo assim, considerando que houve o cancelamento de nota fiscal após a sua regular
comunicação a esta Justiça Especializada, há que se adotar as providências do § 5º do artigo 92
da Resolução:
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais, distrital e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela internet, arquivo
eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao fornecimento de bens e serviços
para a campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 94-A, I), nos seguintes prazos: (Redação dada
pela Resolução nº 23.752/2026)
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular informação como
válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral, apresentado por ocasião do cumprimento de
diligências determinadas nos autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica
à Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta infração fiscal, bem
como de encaminhamento ao Ministério Público.
Logo, em que pese não subsista irregularidade neste tópico, de se determinar a notificação da
Fazenda pública informante quanto ao cancelamento, instruindo a comunicação com cópia desta

Num. 44886281 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/04/2026 10:03:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043010030952600000043821954
Número do documento: 26043010030952600000043821954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2026 11:39:26
decisão, da nota fiscal e da declaração do fornecedor, para que, dispensada resposta nestes
autos, adote as medidas que entender pertinentes.
I - Omissão de receitas e despesas, identificadas mediante consulta à base de notas fiscais
eletrônicas (item 7.2):
No que tange ao item 7.2, a unidade técnica identificou inicialmente omissões de gastos eleitorais
decorrentes do confronto com notas fiscais eletrônicas captadas pela Justiça Eleitoral, totalizando
R$ 238.833,54 em despesas não declaradas na prestação de contas de campanha.
Em sua defesa, a agremiação partidária sustentou que a vasta maioria desses gastos — 45
despesas no total — possuía natureza administrativa e ordinária, estranha ao pleito eleitoral,
tendo sido devidamente alocada na prestação de contas anual do exercício de 2024. Tal
alegação foi confirmada pelo setor técnico mediante consulta ao sistema DIVULGASPCA,
restando pendentes de esclarecimento apenas dois débitos: um junto à FACEBOOK SERVICOS
ONLINE DO BRASIL LTDA (R$ 22,41) e outro junto à TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO) (R$
9.270,00).
Quanto ao débito junto ao Facebook, o prestador comprovou que o valor de R$ 22,41 referia-se a
um estorno de crédito e não a um gasto propriamente dito, apresentando a planilha e os
comprovantes correspondentes.
Relativamente à despesa de R$ 9.270,00 com a Telefônica Brasil (Vivo), o partido demonstrou
tratar-se de aquisição de aparelhos telefônicos para uso nas atividades partidárias permanentes e
não em caráter eleitoral. O prestador apresentou as faturas pagas mensalmente, comprovando
que tais despesas estão sendo devidamente registradas na contabilidade anual da agremiação.
Assim, diante da comprovação de que os gastos apontados possuem natureza administrativa
ordinária ou tratam-se de estornos, e considerando que as informações foram devidamente
prestadas nas contas anuais do partido, não subsiste inconsistência.
J - Indícios de omissão de receitas originariamente declaradas mas excluídas na
retificação (item 7.3):
Com relação ao item 7.3, o setor técnico identificou a existência de 09 (nove) operações
bancárias de crédito no extrato eletrônico da conta 'Doações para Campanha' (Banco do Brasil,
Ag. 3184, c/c 56894-5), totalizando R$ 27.000,00, que não constam na prestação de contas final
retificadora.
A gravidade deste ponto reside em um fato processual específico: tais receitas haviam sido
lançadas na prestação de contas anterior (nº controle P55000375353PR0557807), mas foram
deliberadamente excluídas pelo partido na entrega da prestação de contas retificadora final (nº
controle P55000375353PR0747443).
Tal conduta configura violação direta ao art. 53, I, alínea 'g', da Resolução TSE nº 23.607/2019,
que estabelece como dever do prestador:
Art. 53. A prestação de contas, ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, deve ser

Num. 44886281 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/04/2026 10:03:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043010030952600000043821954
Número do documento: 26043010030952600000043821954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2026 11:39:26
composta pelas seguintes informações: I - receitas, contendo: [...] g) as divergências entre as
informações relativas às despesas constantes da prestação de contas e aquelas constantes da
base de dados da Justiça Eleitoral;
Em sua manifestação, a agremiação alegou que a exclusão não caracterizaria omissão, mas uma
retificação necessária, justificando limitações técnicas do sistema SPCE no registro de
devoluções via PIX. Contudo, o setor técnico, ao realizar o batimento com os extratos bancários,
não localizou as supostas devoluções desses valores.
A par disso, tem-se que competia ao prestador de contas demonstrar, documentalmente, ambas
as operações, quais sejam, o ingresso dos recursos e sua devolução à origem. Simplesmente
omitir o ingresso não é suficiente para regularizar o lançamento.
A omissão de receitas que efetivamente transitaram pela conta bancária impede o controle da
origem dos recursos e atenta contra a transparência, atraindo a incidência do art. 32, caput, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, que impõe o dever de recolhimento ao Erário quando não for
possível identificar a origem lícita do recurso:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por candidatas,
candidatos ou partidos políticos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional [...]'
Ante à ausência de prova da devolução desses recursos, o montante de R$ 27.000,00 (vinte e
sete mil reais) é considerado como Recurso de Origem Não Identificada (RONI). Assim, de se
determinar o recolhimento do valor de R$ 27.000,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32
da citada Resolução.
Sob o aspecto da proporcionalidade, esta irregularidade representa 0,087% do total de receitas
movimentadas.
L - Despesa realizada com recursos do Fundo Partidário sem suficiente comprovação
(item 8.1):
No que tange ao item 8.1, a unidade técnica identificou uma despesa no valor expressivo de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais) paga ao fornecedor GEREZ BRANDING LTDA com recursos do
Fundo Partidário. A nota fiscal descreve os serviços como 'prestação de serviço de marketing e
publicidade político eleitoral para o PSD/PR nas eleições de segundo turno de 2024'.
A análise deste item revela irregularidade de natureza material e grave, fundamentada em dois
pilares indissociáveis.
Primeiro, o uso de recursos do Fundo Partidário impõe ao prestador um ônus probatório rigoroso,
uma vez que se trata de verba pública. Conforme preceitua o art. 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019, a comprovação do gasto deve ser feita mediante documento fiscal idôneo.
Outrossim, conforme consta do § 3º, havendo dúvida quanto à execução do objeto representado
pelo documento fiscal, a Justiça Eleitoral podrá exigir a apresentação de elementos probatórios
adicionais que comprovem a efetiva prestação dos serviços declarados.
Nesse contexto, instado especificamente a colacionar aos autos evidências da execução

Num. 44886281 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/04/2026 10:03:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043010030952600000043821954
Número do documento: 26043010030952600000043821954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2026 11:39:26
contratual — como amostras de artes, roteiros de rádio/TV ou relatórios de estratégia publicitária
—, o partido limitou-se a apresentar o contrato e uma declaração genérica de terceiro. A ausência
de elementos tangíveis que atestem a entrega do produto intelectual impede esta Justiça de
verificar a real destinação e a eficiência do uso dos R$ 500.000,00, configurando falha que enseja
a recomposição ao Erário.
Ainda que o serviço tivesse sido comprovado, subsiste a infração ao art. 35, § 8º, da referida
Resolução. O dispositivo é categórico ao determinar que serviços de marketing contratados por
partidos em favor de seus candidatos devem ser obrigatoriamente registrados como doação
(transferência efetuada) às respectivas candidaturas.
Neste ponto, é imperativo destacar que a responsabilidade do Diretório Estadual é autônoma. Ao
registrar o montante integral apenas como 'despesa própria' e omitir a formalização da
transferência estimável em sua prestação de contas, o partido doador descumpriu seu dever de
transparência ativa. Tal omissão impossibilita o batimento de dados (circularização) e mascara o
custo real das campanhas majoritárias beneficiadas, impedindo o controle sobre os limites de
gastos previstos em lei.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que o pagamento de despesas com recursos do Fundo
Partidário sem a suficiente comprovação obriga o partido à devolução integral do valor.
Ante à infração aos artigos 35, § 8º, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, determino o
recolhimento do valor de R$ 500.000,00 ao Tesouro Nacional.
Sob o aspecto da proporcionalidade, esta irregularidade isolada representa 1,61% do total de
receitas movimentadas.
M - Transferência de recursos do Fundo Partidário para candidaturas femininas ou negras
após 30/08/2024 (item 8.2):
No que concerne ao item 8.2, a unidade técnica verificou que o partido efetuou transferências de
recursos do Fundo Partidário destinados às cotas de gênero e raça em data posterior à entrega
da prestação de contas parcial, em inobservância ao cronograma estabelecido pela legislação
eleitoral.
O art. 19, § 10, da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que:
Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos do Fundo
Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores.
§ 10. Os recursos correspondentes aos percentuais previstos no § 3º deste artigo devem ser
distribuídos pelos partidos até 30 de agosto no ano das eleições. (Redação dada pela Resolução
nº 23.731/2024)
Esse dispositivo, para além de estabelecer a data limite para repasse dos recursos próprios para
o financiamento de candidaturas de mulheres, de pessoas negras e de indígenas, tem por
finalidade reforçar as ações afirmativas de modo que os recursos destinados ao financiamento
das candidaturas estejam à disposição em tempo hábil para o planejamento e execução das
campanhas.

Num. 44886281 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/04/2026 10:03:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043010030952600000043821954
Número do documento: 26043010030952600000043821954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2026 11:39:26
A transferência tardia desses valores, efetuada apenas na reta final do pleito ou após os prazos
regulamentares, esvazia a finalidade da norma, que é garantir a competitividade real dessas
candidaturas. Dai a dupla importância em observar a legislação, não apenas em razão de seu
aspecto formal (cumprimento de prazo) mas também material (fortalecimento das ações
afirmativas).
Por tais motivos, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral firmou-se no sentido de que o
atraso nesse repasse configura irregularidade grave. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CIDADANIA (CIDADANIA). DIRETÓRIO
NACIONAL. IRREGULARIDADES QUE PERFAZEM 8,42% DOS RECURSOS INVESTIDOS NA
CAMPANHA. VÍCIOS QUE NÃO COMPROMETEM A HIGIDEZ DO AJUSTE CONTÁBIL.
INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
[...]
3.2 Doação de recursos a candidaturas femininas e de pessoas negras após a data final para
entrega da prestação de contas parcial. Fundo Partidário: R$272.000,00. FEFC:
R$7.036.213,92. Total: R$7.308.213,92.
3.2.1 Os arts. 17, § 10, e 19, § 10, da Resolução-TSE nº 23.607/2019, na redação conferida pela
Resolução-TSE nº 23.665/2021, vigente à época, determinam que os recursos do FEFC e do
Fundo Partidário destinados ao financiamento de candidaturas femininas e de pessoas negras
devem ser distribuídos pelos partidos até a data final para entrega da prestação de contas
parcial - marco temporal que, no caso das eleições de 2022, ocorreu em 13.9.2022.
3.2.2 Dessa forma, o repasse de verbas para o cumprimento das ações afirmativas após essa
data constitui irregularidade a ser considerada no julgamento das contas.
3.2.3 Nessa linha, este Tribunal Superior já se posicionou ao julgar que "a violação do art. 17, §
10, da Res.-TSE nº 23.607/2019 desnatura sobremaneira a eficácia das ações afirmativas
destinadas à promoção das candidaturas de gênero e de raça, cuja obrigatoriedade advém do
texto constitucional (art. 17, §§ 8º e 9º, da CF). Trata-se de irregularidade de manifesta
gravidade, haja vista o reduzido período para a realização de propaganda eleitoral - que se inicia
apenas em 16 de agosto do ano da eleição (art. 36 da Lei nº 9.504/1997) - e o imperioso
resguardo da isonomia, a impor que a distribuição dos recursos do FEFC seja realizada a um só
tempo a todos os candidatos do partido" (PCE nº 0601048-67/DF, rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, DJe de 12.9.2025).
3.2.4 Irregularidade mantida.
[...]
[Prestação de Contas Eleitorais nº 060107295, Relator(a) Min. André Mendonça, DJE
16/03/2026]
No caso em exame, o partido alegou que os recursos somente foram transferidos pelo PSD
Nacional em 23/09/2024 e 14/10/2024, portanto, não haveria possibilidade de transferência
pretérita. Afirmou que inexiste prova ou indício de prejuízo às candidaturas decorrentes de ações
afirmativas.
Compulsando os extratos bancários e o relatório de receitas constantes dos autos, verifico que
efetivamente o aporte de recursos do Fundo Partidário apenas ingressou na conta do Diretório
Estadual em 23/09/2024 e 14/10/2024, ou seja, após o marco temporal definido pela legislação.

Num. 44886281 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/04/2026 10:03:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043010030952600000043821954
Número do documento: 26043010030952600000043821954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2026 11:39:26
Assim, diante da impossibilidade fática de repasse tempestivo, à falha relativa à
extemporaneidade das cotas deve ser anotada apenas a ressalva na presente prestação de
contas, reservando-se a análise da irregularidade para a prestação de contas do órgão nacional
no juízo competente.
N – Inconsistência na comprovação de gastos com fretamento de aeronaves (item 11.1):
No tocante ao item 11.1, a unidade técnica apontou inicialmente irregularidades na comprovação
de despesas com fretamento de aeronaves pagas com a rubrica 'Outros Recursos', totalizando
R$ 159.750,00, distribuídos entre os fornecedores HELISUL TÁXI AÉREO LTDA (R$ 101.250,00)
e TÁXI AÉREO HERCULES (R$ 58.500,00).
Em suas manifestações (Id. 44399233 e Id. 44512456), a agremiação partidária sustentou, em
síntese, que:
1 - As despesas foram efetivamente realizadas para o deslocamento de dirigentes e candidatos
em atividades de campanha pelo estado.
2 - A ausência de alguns contratos de natureza formal não anula a prestação do serviço, uma vez
que o pagamento transitou integralmente pela conta bancária oficial e foi lastreado por notas
fiscais eletrônicas.
3 - A juntada posterior de fichas de embarque e contratos remanescentes supre a necessidade de
comprovação material exigida pela norma.
O art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que a comprovação dos gastos deve ser
feito mediante documento fiscal idôneo, mas, em se tratando de serviços complexos e de alto
valor como o fretamento aéreo, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem exigido
um rigor probatório acentuado.
Exemplificativamente, em julgamentos recentes sobre transporte aéreo, a Corte Superior
assentou a reguleridade da despesa quando, além da apresentação das notas fiscais descritivas,
ficar evidenciado que os beneficiários são notoriamente filiados à agremiação [Prestação de
Contas nº 060023108, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, DJE 21/03/2024].
Ainda relacionado a despesas com fretamento de aeronave, ficou plasmado pelo Tribunal
Superior Eleitoral entendimento no sentido de que o controle documental deve ser rigoroso devido
ao seu elevado valor e ao uso de recursos públicos, exigindo-se, portanto, elementos
comprobatórios dos passageiros beneficiados e da finalidade da viagem, via de regra [Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060034836, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves,
DJE 06/10/2023].
No caso concreto, no que concerne à despesa com TAXI AEREO HERCULES, o prestador
colacionou, com a retificadora, Nota Fiscal que descreve o serviço de fretamento e comprovante
de liquidação bancária (TED/PIX) no valor exato de R$ 58.500,00, originado da conta bancária
oficial da agremiação, e dois documentos de registro de vôo.
A destempo, trouxe aos autos o contrato de prestação de serviços de transporte aéreo, firmado

Num. 44886281 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/04/2026 10:03:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043010030952600000043821954
Número do documento: 26043010030952600000043821954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2026 11:39:26
entre o PSD/PR e a Táxi Aéreo Hercules, estabelecendo o objeto, as condições de
disponibilidade da aeronave e o período de vigência da contratação, assim como declaração de
bagagem e passageiro, documento técnico que atua como manifesto de voo, nos quais foram
discriminados o itinerário e a lista nominal de passageiros que ocuparam a aeronave.
Observa-se que há uma correspondência entre o período de vigência estipulado no contrato (Id.
44512477) e as datas de operação registradas na Declaração de Bagagem e Passageiro (Id.
44512478). As datas de decolagem listadas no manifesto de voo são as mesmas datas ou
antecedentes próximos à emissão da nota fiscal correspondente e situam-se dentro do período
em que o pagamento foi processado eletronicamente.
Quanto à HELISUL, com a retificadora, foi apresentada Nota Fiscal Eletrônica que discrimina o
serviço de fretamento aéreo, com valores que totalizam R$ 101.250,00. O fluxo financeiro é
registrado por meio de extratos bancários da conta "Outros Recursos", detalhando a saída dos
valores via transferência bancária para o CNPJ da empresa prestadora.
Posteriormente, a destempo, o prestador apresentou fichas de embarque
operacionais, documentos emitidos pela própria prestadora que registram a execução dos trechos
voados e nos quais constam o prefixo da aeronave utilizada, as pistas de decolagem e destino, e
as datas das operações.
Verifica-se que a nota fiscal foi emitida em data imediatamente sucessiva ao período de voo
indicado nas fichas de embarque. O registro das viagens nas fichas operacionais abrange datas
específicas no mês de outubro de 2024, coincidindo com o intervalo de tempo em que os débitos
bancários foram compensados na conta de campanha do partido. Não consta no processo o
instrumento jurídico de contrato assinado entre as partes para essa despesa.
Nesse cenário, considerando que a complementação da documentação foi apresentada a
destempo, há que se segmentar a análise relativa à caracterização da irregularidade e à
necessidade de devolução de recursos ao Tesouro Nacional.
Sob o prisma da comprovação da despesa, a irregularidade deve ser mantida. A apresentação
extemporânea de documentos essenciais — como o contrato de prestação de serviços no caso
da HELISUL e a identificação pormenorizada de passageiros na despesa da HERCULES —
obstaculiza a fiscalização concomitante desta Justiça Especializada e mitiga a transparência que
deve nortear os gastos de vulto, como é o caso do fretamento de aeronaves. A desídia do
prestador em colacionar tais elementos no momento oportuno configura infração ao dever de
prestar contas de forma fidedigna, nos termos do art. 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Contudo, no que tange à obrigação de recolhimento de valores ao Erário, a conclusão deve ser
diversa.
Primeiramente, impõe-se destacar que as despesas em comento foram integralmente custeadas
com 'Outros Recursos', ou seja, verba de natureza privada devidamente identificada quanto à sua
origem lícita. Diferentemente do que ocorre com os recursos do Fundo Partidário ou do FEFC, em
que a ausência de prova material impõe a devolução imediata por se tratar de dinheiro público, no
âmbito dos recursos privados o recolhimento ao Tesouro Nacional é medida excepcional,
reservada às hipóteses de Recursos de Origem Não Identificada (RONI) ou provenientes de

Num. 44886281 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/04/2026 10:03:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043010030952600000043821954
Número do documento: 26043010030952600000043821954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2026 11:39:26
Fontes Vedadas.
No caso em tela, embora documentação essencial tenha sido apresentada de forma
assistemática e após o Parecer Conclusivo, os elementos trazidos aos autos (notas fiscais,
comprovantes bancários, fichas de embarque e listas de passageiros) permitem, em uma análise
de conjunto, aferir o nexo de causalidade entre o gasto e a campanha eleitoral. A existência das
fichas de embarque e das declarações de passageiros, ainda que colacionadas tardiamente,
afasta a presunção de que a despesa seria fictícia ou que teria beneficiado terceiros alheios ao
pleito.
A busca pela verdade material, princípio regente do processo eleitoral, autoriza a considerar os
documentos apresentados a destempo para fins de comprovação da efetiva prestação do serviço.
Uma vez comprovado que o serviço existiu, que o valor foi pago via conta oficial e que a fonte do
recurso é privada e conhecida, não há substrato jurídico para a determinação de transferência de
valores ao Tesouro Nacional, sob pena de configurar confisco ou enriquecimento sem causa da
União.
Portanto, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e do TSE, de se reconhecer a
configuração da irregularidade em razão da insuficiência da documentação apresentada
tempestivamente, cujo impacto para a aprovação ou desaprovação deve ser conjugado com as
demais irregularidades. Todavia, deixa-se de determinar recolhimento ao Tesouro Nacional dos
valores de R$ 101.250,00 e R$ 58.500,00 pelas razões expostas.
Além dos itens analisados até o presente momento, a unidade técnica apontou três para fins de
imposição de ressalva, os quais se passa a verificar de forma individual.
O - Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha (item 1.1.1):
De acordo com o Parecer Técnico Conclusivo a inconsistência verificada no item 1.1.1 refere-se
ao descumprimento do prazo legal para o envio dos relatórios financeiros de campanha. Foi
identificada uma lista de 9 doações (entre rendimentos de aplicações e recursos de pessoas
físicas) cujas datas de envio à Justiça Eleitoral foram posteriores ao limite legal.

Num. 44886281 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/04/2026 10:03:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043010030952600000043821954
Número do documento: 26043010030952600000043821954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2026 11:39:26
Verificou-se que o prestador de contas não se manifestou especificamente quanto a esse item.
O art. 47, I e § 6,º da Resolução TSE nº 23.607/19, determina que:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos devem, durante as campanhas
eleitorais, apresentar à Justiça Eleitoral, por meio do Sistema de Prestação de Contas referido
no art. 54, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art.
28, § 4º): (Redação dada pela Resolução nº 23.752/2026)
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.
Com efeito, o supracitado artigo da Resolução prevê que os relatórios financeiros de campanha
relativos às arrecadações de recursos sejam enviados à Justiça Eleitoral em até 72 horas a partir
do recebimento. Esses relatórios buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.
Conforme precedentes dessa Corte Eleitoral, "o atraso no envio dos relatórios financeiros de
campanha não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser analisados, no
caso específico pelo julgador, o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral e
pelo eleitor, bem como a extensão da falha cometida pelo prestador" [PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060250153, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: DJE - DJE, 27/01/2025].
Ademais, tem-se excepcionado a configuração de irregularidade quando o recurso é proveniente

Num. 44886281 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/04/2026 10:03:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043010030952600000043821954
Número do documento: 26043010030952600000043821954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2026 11:39:26
da própria agremiação. Nesse sentido:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
[...]
O atraso na entrega dos relatórios financeiros, embora configurado, não comprometeu a
transparência das contas, uma vez que as informações foram apresentadas na prestação de
contas final e a maior parte dos recursos foi doada pelo próprio partido, constituindo vício
meramente formal, passível de ressalva.
[...]
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060076614, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral
Vanessa Jamus Marchi, Publicação: DJE - DJE, 14/10/2025.
No caso concreto, conforme se extrai das informações colacionadas pela unidade técnica, a
integralidade das receitas arroladas na tabela têm origem privada. Além disso, evidencia-se que o
montante de recursos não pode ser considardo diminuto em termos absolutos, totalizando R$
193.370,43, o que representa 0,65% do total de recursos arrecadados.
Entretanto, é importante destacar que, ainda que com atraso, o prestador apresentou o relatório
financeiro de campanha antes da data das eleições, ao menos com relação às receitas recebidas
antes do pleito. Com isso, não houve prejuízo ao bem tutelado pela norma, no caso a
transparência das contas, já que houve divulgação das fontes de receita utilizadas para o
financiamento da campanha antes do pleito, de modo a permitir que os eleitores soubessem
quais foram e pudessem orientar os seus votos de posse dessa informação.
Não se olvida da evolução da jurisprudência do TSE que, em um primeiro momento, qualificava o
atraso dos relatórios financeiros como mero vício formal em qualquer caso, passando num
segundo momento a dar sinais de que, para eleições posteriores a 2018, começaria a tratar de
forma mais rigorosa a matéria.
No sentido:
[...]
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório financeiro
e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva
movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a desaprovação das contas, mas
cabe a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial
de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à confiança e à segurança
jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das contas,
porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no
controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas". Tal
entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte, conforme os seguintes
processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;

Num. 44886281 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/04/2026 10:03:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043010030952600000043821954
Número do documento: 26043010030952600000043821954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2026 11:39:26
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto; AgR–AI 0601881–58, rel.
Min. Edson Fachin.
5. No citado AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e
feitos correlatos julgados na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em votos–vista
proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas,
haja vista ser o eleitor o destinatário principal das
informações trazidas nas prestações de contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos futuros,
no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre
receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de
contas final, mas serão ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.
[...]
[TSE. AgRg no REspE nº 060138748/PB, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 22/06/2020,
não destacado no original]
Não obstante, consideradas as circunstâncias específicas deste caso concreto - atraso de poucos
dias, receita informada antes do pleito e impacto percentual diminuto em relação ao total de
recursos arrecadados -, tem-se que é possível aplicar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para que a presente inconsistência possa ser suprida mediante a aposição de
ressalva.
P - Realização de despesa após a data da eleição (item 11.2):
No que concerne ao item 11.2, a unidade técnica apontou a ocorrência de uma despesa no valor
de R$ 3.000,00, realizada em 13/11/2024 (Documento nº 180106), destinada à Secretaria do
Tesouro Nacional, sob o argumento de que teria havido violação ao art. 33 da Resolução TSE nº
23.607/2019, que veda a contratação de obrigações após o pleito.
O prestador esclareceu que o referido montante não constitui um gasto de campanha ou uma
nova obrigação financeira assumida após a eleição, mas sim o recolhimento de Recursos de
Origem Não Identificada (RONI). A falha na identificação do doador (depósito efetuado com o
próprio CNPJ do partido) impôs à agremiação o dever de transferir o valor ao Erário, conforme
determina a norma de regência.
Embora o art. 33 estabeleça um marco temporal para a contratação de despesas, tal regra deve
ser interpretada em harmonia com o art. 32 da mesma Resolução, que obriga o partido a recolher
ao Tesouro Nacional os recursos cuja origem não seja identificada.
Neste cenário, o pagamento efetuado em 13/11/2024 não caracteriza uma 'despesa de
campanha' extemporânea, mas sim um ato de saneamento contábil obrigatório. Punir o partido
por devolver ao Estado um recurso que ele está legalmente impedido de utilizar criaria uma
antinomia jurídica insustentável: o prestador seria sancionado por cumprir a lei.
Uma vez comprovado que o destinatário do recurso foi a Secretaria do Tesouro Nacional (via

Num. 44886281 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/04/2026 10:03:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043010030952600000043821954
Número do documento: 26043010030952600000043821954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2026 11:39:26
GRU) e que a finalidade foi a devolução de RONI, não há que se falar em irregularidade ou falha
de transparência.
Q - Omissão de despesa na prestação de contas parcial (item 11.3):
No que tange ao item 11.3 do parecer conclusivo, a unidade técnica apontou a omissão de
despesa eleitoral na prestação de contas parcial, em inobservância ao disposto no art. 47, § 6º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019. Trata-se de gasto no montante de R$ 5.000,00, relativo a
serviços prestados por Alisson Bento de Oliveira em 16/08/2024, que, embora realizado em data
anterior ao marco temporal da parcial, só veio a ser informado no ajuste final.
Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o
dia 8 de setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.
Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos
competentes e dos próprios cidadãos.
A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral
reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas parcial de modo a não
corresponder à real movimentação financeira do candidato até aquele momento poderia ser
relevada, caso os valores fossem devidamente declarados na prestação de contas final.
Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação com esse
entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao eleitor, principal
destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva de sua jurisprudência no
sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as
receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação de contas
final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº
060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).
Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com relação ao pleito de

Num. 44886281 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/04/2026 10:03:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043010030952600000043821954
Número do documento: 26043010030952600000043821954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2026 11:39:26
2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às eleições antes de 2020, o
atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de
contas parcial não ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que as informações
podem ser declaradas na prestação de contas final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não destacado no original).
Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541, que trata justamente
da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou consignado que:
(...) Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na entrega dos
relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à desaprovação das contas. Todavia, o
entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na prestação de contas parcial, é de
que, apenas para as prestações de contas relativas às eleições anteriores a 2020, tal
irregularidade não deve ser considerada como apta a prejudicar a transparência e a
confiabilidade das contas. (...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas ao pleito de 2020,
na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade atinente à omissão de informações em
prestações de contas parciais deve ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a
desaprovação das contas. Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...) [TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec. monocr., DJE
15/06/2022].
Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos das prestações de
contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a apresentação intempestiva
dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas parciais com inconsistências, a
emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas final e as divergências nos valores das
doações estimadas feitas pelo partido político e os declarados pelos beneficiários, podem
ocasionar prejuízos à correta fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir
óbice ao acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº
060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no
original).
No mesmo sentido:
(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação
das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o
simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final,
devendo ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas
das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é irregularidade grave
porque houve o recebimento de doação estimável anteriormente à data limite para sua
apresentação. Não sendo cabível a justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira
que a quantia em questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha,
trata–se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.

Num. 44886281 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/04/2026 10:03:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043010030952600000043821954
Número do documento: 26043010030952600000043821954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2026 11:39:26
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 17/08/2023]
(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e gastos eleitorais
realizados anteriormente à data inicial para entrega da parcial, e não informados à época, nos
termos do art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a
transparência, controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de irregularidade
de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE 16/08/2023]
Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria, configurada a
irregularidade em razão da omissão de despesas na prestação de contas parcial, seu impacto
deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas quando
verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto envolvido ou pelo
impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não basta para suprir a irregularidade o
lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque apresentados apenas
após o pleito.
Pois bem. In casu, a despesa em questão não corresponde a valor elevado quando analisada no
contexto geral das contas apresentadas, uma vez que do montante de R$ 29.164.131,97 (total de
despesas), R$ 5.000,00 (total da divergência entre as contas finais e parciais) não foram
informados no período legalmente previsto.
Ademais, o atraso atingiu uma despesa e, consideradas as circunstâncias específicas do caso
concreto - falha que representa 0,02% das despesas de campanha -, tem-se que a presente
inconsistência não se constitui em causa autônoma para a desaprovação das contas.
Aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade:
Após análise individualizada de cada uma das inconsistências descritas pelo setor técnico,
remanescem como irregularidade as identificadas nos itens A (não apresentação da prestação de
contas relativas ao primeiro turno), B (recebimento de recursos de fonte vedada - permissionário),
no valor de R$ 3.000,00, que impacta 0,01% do total, C (recebimento de recursos de fonte
vedada - pessoa jurídica), no valor de R$ 6.000,00, que impacta 0,019% das receitas, D (doações
financeiras mediante depósito em espécie acima do limite legal), no montante de R$ 26.000,00
(0,083%), E (recursos de origem não identificada por ausência de CPF), no valor de R$ 3.000,00
(0,01%); G (incompatibilidade de lastro em doação indireta), no valor de R$ 3.000,00 (0,009%); J
(omissão de receitas na retificadora), no valor de R$ 27.000,00 (0,087%); L (despesa com
recursos do Fundo Partidário sem comprovação material e falha no dever de registro de doação
estimada), no vultoso valor de R$ 500.000,00 (1,61%); N (comprovação insuficiente de fretamento
de aeronaves), no total de R$ 159.750,00 (0,51%) e Q (omissão de despesa na parcial), no total
de R$ 5.000,00.
No que tange ao conjunto das irregularidades materiais que ensejam a recomposição ao Erário

Num. 44886281 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/04/2026 10:03:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043010030952600000043821954
Número do documento: 26043010030952600000043821954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2026 11:39:26
(itens B, C, D, E, G, J e L), o somatório perfaz o montante de R$ 568.000,00.
Malgrado a gravidade individual de alguns pontos — não apresentação das contas relativas ao
primeiro turno e, notadamente, a ausência de prova material da execução de serviço de
marketing pago com o Fundo Partidário (Item L) —, o valor total das falhas representa apenas
1,83% do volume de recursos movimentados nesta campanha (R$ 30.983.333,52).
Segundo a orientação pacífica do Tribunal Superior Eleitoral e deste Regional, a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade é admitida quando as irregularidades, em seu
conjunto, não ultrapassam o patamar de 10% do total da arrecadação ou da despesa, e desde
que não se vislumbre má-fé ou prejuízo insanável à atividade fiscalizatória. No caso sub examine,
a despeito das falhas documentais e de registro, o controle exercido por esta Justiça Eleitoral não
foi integralmente obstaculizado, sendo possível a identificação do trânsito financeiro e a
imposição das respectivas sanções pecuniárias.
Assim, as inconsistências remanescentes, embora revistam-se de natureza material em sua
maioria, não possuem o condão de conduzir ao juízo extremo de desaprovação das contas, dada
a sua baixa representatividade percentual no contexto global da prestação.

Impõe-se, por conseguinte, a determinação de devolução de R$ 568.000,00 (quinhentos e
sessenta e oito mil reais) ao Tesouro Nacional, devidamente atualizados, sendo:
1 - R$ 9.000,00 referentes a doações de fonte vedada (Permissionário e Pessoa Jurídica/MEI);
2 - R$ 59.000,00 referentes a Recursos de Origem Não Identificada - RONI (somatório dos itens
D, E, G e J);
3 - R$ 500.000,00 referentes ao uso irregular de recursos do Fundo Partidário (Item L), pela
ausência de comprovação material da prestação do serviço.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, VOTO pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas do DIRETÓRIO
ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD/PR), relativas às Eleições de 2024,
com fulcro no art. 74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, com a determinação de
recolhimento de R$ 568.000,00 ao Tesouro Nacional.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Relatora

Num. 44886281 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 30/04/2026 10:03:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26043010030952600000043821954
Número do documento: 26043010030952600000043821954
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/04/2026 11:39:26
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600791-27.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - Advogado do REQUERENTE: PAULO MANUEL DE
SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447 - RESPONSAVEIS: SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA,
MARCIO FERNANDO NUNES - Advogado dos RESPONSAVEIS: PAULO MANUEL DE SOUSA
BAPTISTA VALERIO - PR31447
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir
Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 29.04.2026